Tribunal: TJMT
Processo: 0003625-57.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003625-57.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUBENS OMAR MAURMANN BORGES - CPF: 141.152.551-53 (APELANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ARTIGO 1.010, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS CUMPRIDOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AVAL E DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA-EMISSÃO POR PESSOA FÍSICA. AVAL NULIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 60, § 3°, DO DECRETO-LEI N. 167/1967 – BEM DE FAMÍLIA – LEI 8090/90 - SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – READEQUAÇÃO À NORMA PROCESSUAL. Recurso conhecido e provido.

(a) – O processo não é instrumento para apresentação de obras jurídicas de quilates magistrais para revelar o conhecimento jurídico dos advogados que subscreve o instrumento recursal posto sob apreciação do Tribunal. Neste contexto, mesmo não sendo um primor jurídico, se as razões recursais estão dentro da razoabilidade (princípio da congruência) e perfeitamente entendível as razões de recorrer, quando o bastante para cumprimento do artigo 1.010, inciso II, do CPC, sobretudo quando a questão é apenas de aplicação da norma legal ao fato. Excesso de formalismo não recomendável e não aceito. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

(2) - É iterativa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que entende ser admissível a penhora do bem de família hipotecado quando a garantia real for prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro ou pessoa jurídica, sendo vedado se presumir que a garantia fora dada em benefício da família, para, assim, afastar a impenhorabilidade do bem com base no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90. Situação perfeitamente aplicável no caso em apreciação. Mérito conhecido e decisão monocrática reformada.

(3) – Conhecido e provido o recurso impõe-se a inversão do ônus da sucumbência em relação aos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em percentual sobre o valor econômico disputado (§ 3o, artigo 85, CPC).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de aval e desconstituição de garantia hipotecária, movida por Rubens Omar Maurmann Borges em desfavor de Banco Bradesco S.A. Noticia que a empresa Agropecuária Rio Tapirapé Ltda. emitiu em favor da requerida as cédulas de créditos rurais 201405037 e 201505060, postulando o provimento judicial para o fim de declarar a nulidade das citadas garantias.

O juiz de primeiro grau que subscreveu a sentença recorrida, fazendo seu livre convencimento e em analisando as provas produzidas, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, por conseqüência, condenou o autor/apelado nos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em sede recursal, aduz o apelante que a decisão merece reforma; que o apelante firmou como aval a modalidade de Cédula Rural Hipotecaria, ou seja, trata-se de uma espécie (a Hipotecária) do gênero Cédula de Crédito Rural, requer a nulidade de aval e da garantia hipotecária por pessoa física não participe da empreitada rural, como estabelece o art. 60, § 3°, do Decreto 167/67, a vedar tal pratica; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente procedente a presente ação, com a declaração de nulidade dos dois avais prestados e das duas garantias hipotecárias das Cédulas de Crédito Rural (Hipotecárias) números 201405037 e 201505060, emitidas a favor do Banco; e ainda a condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, majorando-os para 20% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões, o apelado aduz em preliminar ofensa ao princípio da dialeticidade; e ao final, a mantença da r. decisão.

Determino inclusão na pauta de julgamento da colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, com as providências de estilo.

Cumpram-se.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

EMBARGANTE: RUBENS OMAR MAURMANN BORGES

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

V O T O (V I S T A):

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Imperioso consignar, de início, que pedi vistas dos autos por imaginar que a discussão estava adstrita à aplicabilidade do §3o do art.6o do Decreto no 167/67.

Isso porque, segundo a jurisprudência do STJ,
“é válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3o do art. 60 do Decreto-lei no 167/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1500997/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)

Ocorre que analisando mais detidamente o laborioso voto do d. Relator, pude perceber que a questão é diversa.

Conforme ressai dos autos, o imóvel dado em garantia hipotecária das Cédulas de Credito Rural no 201405037 e no 201505060 emitidas em favor da ré pela empresa
AGROPECUÁRIA RIO TAPIRAPÉ LTDA.
é o único imóvel pertencente ao apelante que não compõe o quadro societário da pessoa jurídica devedora.

E nestes casos, realmente a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em razão de o crédito obtido pela obrigação assumida não se reverter em favor do hipotecante, ou mesmo à sua entidade familiar, não há como reconhecer na hipótese a exceção de que trata o inciso V do art.3o da Lei 8.009/90.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA. 1.
"É iterativa a jurisprudência deste e. Superior Tribunal de Justiça que entende ser admissível a penhora do bem de família hipotecado quando a garantia real for prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro
ou pessoa jurídica
, sendo vedado se presumir que a garantia fora dada em benefício da família, para, assim, afastar a impenhorabilidade do bem com base no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90
" (AgInt no AgInt no AREsp 927.036/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017). 2.
Na hipótese, o próprio acórdão recorrido reconhece que, apesar de entender irrelevante, trata-se de hipoteca voltada a assegurar empréstimo obtido por terceiro, pessoa jurídica, da qual a executada não fazia parte
. 3. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no REsp 1689748/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA. PENHORABILIDADE. GARANTIA HIPOTECÁRIA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO REVERTIDO À FAMÍLIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. [...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior, interpretando o artigo 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, tem-se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família, na hipótese em que é oferecido como garantia real hipotecária, somente fica afastada quando o ato de disponibilidade reverter em proveito da entidade familiar
. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou a ausência de prova de que a entidade familiar foi a verdadeira beneficiária do empréstimo tomado por pessoa jurídica, além de atestar a moradia do autor no bem penhorado. Para desconstituir esses fatos, seria necessário o revolvimento do conjunto probatório dos autos, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no AREsp 487.210/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).

Diante desse quadro, não há solução outra cabível senão a já apresentada pelo voto do douto relator.

Forte nessas razões, acompanho o d. Relator.

É como voto.-

EMBARGANTE: RUBENS OMAR MAURMANN BORGES

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

V O T O (V I S T A):

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Imperioso consignar, de início, que pedi vistas dos autos por imaginar que a discussão estava adstrita à aplicabilidade do §3o do art.6o do Decreto no 167/67.

Isso porque, segundo a jurisprudência do STJ,
“é válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3o do art. 60 do Decreto-lei no 167/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1500997/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)

Ocorre que analisando mais detidamente o laborioso voto do d. Relator, pude perceber que a questão é diversa.

Conforme ressai dos autos, o imóvel dado em garantia hipotecária das Cédulas de Credito Rural no 201405037 e no 201505060 emitidas em favor da ré pela empresa
AGROPECUÁRIA RIO TAPIRAPÉ LTDA.
é o único imóvel pertencente ao apelante que não compõe o quadro societário da pessoa jurídica devedora.

E nestes casos, realmente a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em razão de o crédito obtido pela obrigação assumida não se reverter em favor do hipotecante, ou mesmo à sua entidade familiar, não há como reconhecer na hipótese a exceção de que trata o inciso V do art.3o da Lei 8.009/90.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA. 1.
"É iterativa a jurisprudência deste e. Superior Tribunal de Justiça que entende ser admissível a penhora do bem de família hipotecado quando a garantia real for prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro
ou pessoa jurídica
, sendo vedado se presumir que a garantia fora dada em benefício da família, para, assim, afastar a impenhorabilidade do bem com base no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90
" (AgInt no AgInt no AREsp 927.036/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017). 2.
Na hipótese, o próprio acórdão recorrido reconhece que, apesar de entender irrelevante, trata-se de hipoteca voltada a assegurar empréstimo obtido por terceiro, pessoa jurídica, da qual a executada não fazia parte
. 3. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no REsp 1689748/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA. PENHORABILIDADE. GARANTIA HIPOTECÁRIA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO REVERTIDO À FAMÍLIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. [...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior, interpretando o artigo 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, tem-se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família, na hipótese em que é oferecido como garantia real hipotecária, somente fica afastada quando o ato de disponibilidade reverter em proveito da entidade familiar
. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou a ausência de prova de que a entidade familiar foi a verdadeira beneficiária do empréstimo tomado por pessoa jurídica, além de atestar a moradia do autor no bem penhorado. Para desconstituir esses fatos, seria necessário o revolvimento do conjunto probatório dos autos, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no AREsp 487.210/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).

Diante desse quadro, não há solução outra cabível senão a já apresentada pelo voto do douto relator.

Forte nessas razões, acompanho o d. Relator.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020